Tribunal: TJES
Processo: 0001428-98.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO
DEFENSIVO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO CABIMENTO

DO
TRÁFICO
PRIVIL
EGIADO. ABRANDAMENTO
DE REGIME.
PERDÃO DA PENA DE MULTA E JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. RECURSO
DEFENSIVO

DES
PROVIDO.
1.

A pena-base fixada encontra-se devidamente fundamentada, sendo que o quantum de exasperação proporcional e razoável. 2. Diante do cenário e das condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a mercancia da substância ilícita, não sendo possível se tratando o caso em tela de um delito eventual praticado pelo réu 3
.

Recurso

defensivo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001428-98.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ PAULO FERREIRA BASSI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO
DEFENSIVO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO CABIMENTO

DO
TRÁFICO
PRIVIL
EGIADO. ABRANDAMENTO
DE REGIME.
PERDÃO DA PENA DE MULTA E JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. RECURSO
DEFENSIVO

DES
PROVIDO.

1.

A pena-base fixada encontra-se devidamente fundamentada, sendo que o quantum de exasperação proporcional e razoável.

2. Diante do cenário e das condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a mercancia da substância ilícita, não sendo possível se tratando o caso em tela de um delito eventual praticado pelo réu.

3
.

Recurso

defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001428-98.2023.8.08.0038

APELANTE: LUIS PAULO FERREIRA BASSI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIZ PAULO FERREIRA BASSI
,
em face da sentença (id 8318407), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Nova Venécia/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que:

[...] os agentes da polícia civil estavam monitorando o denunciado, quando em certo momento foi averiguado que o mesmo estava transitando pela Av. Guanabara, em um veiculo Golf rebaixado, de cor verde, placa MTM 5A08.

[...]

Isto posto, fora prosseguido com o mandado de busca e apreensão em desfavor do denunciado Luiz Paulo, dirigiram-se até a residência do réu, e continuaram com a ordem do mandado.

Deste modo, foram realizar a abordagem na residência do denunciado. Ao adentrar no imóvel, em revista minuciosa foram localizados: R$290,00 (duzentos e noventa reais); 01 (um) tablete de maconha pesando 429g; 04 (quatro) buchas de maconha; 18 (dezoito) pedaços médios de maconha cortado em tiras; 02 (dois) pedaços grandes de maconha; 03 (três) porções esfareladas de maconha pesando 109g; 11 (onze) papelotes de cocaína; 40 (quarenta) pedras de crack; 02 (dois) pedaços de crack pesando 38g e 01 (uma) balança de precisão.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o mesmo foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

Inicialmente, pretende o apelante a revisão da dosimetria no tocante à valoração negativa da quantidade e variedade de drogas analisadas na primeira fase dosimétrica, redimensionando a pena-base ao mínimo legal, com fundamento no artigo 42 da Lei 11.343/06.

No que tange à dosimetria, noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além dos
625

(seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto.

Neste caso, em específico, trata-se do artigo 33, da Lei 11.343/06, que possui a pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

Ademais, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado,
considerando ainda
a elevada quantidade e variedade de drogas
,
apreendida, além da balança de precisão.

Assim, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância, por entender que a fundamentação utilizada é adequada, possuindo o condão de exasperar a pena acima do mínimo legal.

No que se refere ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, entendo que melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que da circunstâncias em que ocorreram a investigação e instrução criminal, é possível concluir que o réu possui dedicação a atividades criminosas, não preenchendo, desta feita, os requisitos para a concessão do benefício
,
como bem fundamentou a magistrado sentenciante (id 8318407).

Prosseguindo no exame do recurso, diante do
quantum
de pena aplicado, impossível acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista o não preenchimento dos requisitos do artigo 44, do Código Penal.

Quanto aos pedidos de perdão da pena de multa e gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez é entendimento sedimentado de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal, que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Por fim, em relação ao pedido de prisão domiciliar, sob o argumento de ser pai, provedor e único guardião de filhos menores de 06 (seis) anos de idade, saliento que a defesa não logrou êxito em demonstrar tal fato, sendo necessária uma avaliação da situação concreta, uma vez que o propósito da norma é de proteger e resguardar a integridade física e emocional dos filhos menores de 12 anos.

Nesse sentido, dispõe o inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016);

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Ademais, torna claro que a prisão domiciliar poderia importar na maior exposição dos menores, filhos do apelante, às circunstâncias nefastas que são ínsitas à narcotraficância, de modo que a negativa judicial ao pedido defensivo encontra-se devidamente justificado.

Senão vejamos:

[...] realizando essa conduta dentro da própria casa, não se mostra recomendável a concessão da prisão domiciliar à paciente, pois não vai ao encontro do melhor interesses de seus filhos vivenciar a suposta prática criminosa organizada diariamente. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 591.894/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)

Dessa forma também opinou a Procuradoria de Justiça:

[...] Portanto, em que pese não ter cometido tais crimes contra seus filhos, por meio dele colocou os menores em situação de grave risco, o que consubstancia fundamento apto a negar-lhe o direito à prisão domiciliar. Isto porque, a imposição de medidas cautelares diversas não impede que o apelante continue na prática delitiva, que se perfez dentro de sua própria residência.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo a sentença de primeiro grau em seus exatos termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.